Tribunal: TJPA
Processo: 0831356-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831356-22.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANA MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. REQUERIMENTO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AFASTAMENTO REMUNERADO APÓS 91 DIAS SEM RESPOSTA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ COMO NORMAS HIERARQUICAMENTE SUPERIORES. APLICADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Lei Municipal n.º 7502/90 cumulada com o artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Belém e o artigo 323 da Constituição Federal garantem o direito do servidor público municipal ao afastamento do exercício das funções inerentes ao seu cargo, sem prejuízo remuneratório durante o afastamento, em casos em que o protocolo de requerimento da aposentadoria foi comprovado sem que a resposta da aposentadoria tenha sido apresentada nos 91 (noventa e um) dias após o protocolo.

2.

A Lei Orgânica do Município de Belém e a Constituição do Estado do Pará são hierarquicamente superiores às Leis n.ºs 8.466/2005 e 8.624/2007, devendo ser aplicadas ao caso concreto.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO,

porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática que conheceu, porém, negou provimento à apelação cível, em consequência, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que concedeu parcialmente a segurança para determinar que haja afastamento da recorrida de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e sem prejuízo de sua remuneração, excluídas as parcelas de natureza transitória.

Na origem, se trata de um mandado de segurança com pedido de liminar (id. 5978836), para o Município de Belém, no intuito de salvaguardar por determinação judicial o afastamento da Impetrante, ora Agravada, de suas atividades laborais, sem prejuízo da percepção de remuneração, até que fosse instituída em definitivo a aposentadoria, posto que já transcorrera lapso temporal abusivo entre o requerimento administrativo e a propositura do mandado de segurança. Ao ser sentenciado declarou a concessão parcial do mandado de segurança, concedendo a tutela de urgência para determinar que o Secretário de Saúde do Município de Belém afastasse imediatamente a Agravada do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração, excluídas as parcelas de natureza transitória que eventualmente perceba (id.

5978995); interposta apelação (id. 5978998) o entendimento primevo foi mantido através de decisão monocrática (id. 12693501).

Inconformado, o Município de Belém opôs agravo interno (id. 13445171) em que afirma inexistir direito líquido e certo no que concerne ao afastamento remunerado da impetrante, ora Agravada, baseando sua tese em leis esparsas, para pleitear a denegação do mandado de segurança e a impossibilidade de afastamento.

Concluiu, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de id. 13888485.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cinge-se a questão à análise acerca da reconsideração da decisão agravada baseada no que foi apresentado pelo Agravante.

Em um primeiro momento, o Município alega que inexiste o pedido de afastamento da agravada e que este afastamento concedido pelo juízo de primeiro grau e confirmado pela decisão monocrática do presente relator em sede de Apelação não é cabível pois a questão está supostamente regulada em suas especificidades pela Lei n.º 8466/05, com alterações da Lei n.º 8624/2007.

Nas razões do Interno, o agravante defende que o pedido da agravada é uma sobreposição do interesse particular sobre o interesse público e que o afastamento remunerado está em desacordo com a Instrução Normativa 002/2017- SEMAD. O Município inclusive suscita a inconstitucionalidade do artigo 18 da Lei Orgânica e pleiteia que esta inconstitucionalidade seja declarada incidentalmente.

O alegado pelo Município não constitui razão para a reforma da decisão monocrática, pois a Lei Municipal n.º 7502/90 cumulada com o artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Belém garantem o direito do servidor público municipal ao afastamento do exercício das funções inerentes ao seu cargo, sem prejuízo remuneratório durante o afastamento, em casos em que o protocolo de requerimento da aposentadoria foi comprovado sem que a resposta da aposentadoria tenha sido apresentada nos 91 (noventa e um) dias após o protocolo. A situação é prevista, inclusive na Constituição do Estado do Pará, no seu artigo 323
,
in verbis:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

A situação é albergada pela Lei Orgânica do Município de Belém, senão vejamos:

Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Como mencionado na decisão agravada apesar da Lei Municipal n.º 8.466/2005, alterada pela Lei n.º 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor voluntário, firmei o convencimento de que a Lei Orgânica do Município, assim como a Constituição do Estado do Pará são hierarquicamente superiores e devem ser aplicada ao caso concreto.

A Corte deste Egrégio Tribunal tem se manifestado da seguinte forma em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DA APOSENTANDA DAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. INC. XXVII, DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-

A impetrante, ora agravada, requereu a aposentadoria por tempo de serviço e requer seu afastamento das atividades laborais após o 91º dia a contar do preenchimento dos requisitos para o benefício, sem pronunciamento acerca do direito à aposentadoria; 2- O juízo de 1º grau deferiu pedido liminar para que a autoridade coatora, ora agravante, afastasse a servidora de suas atividades sem prejuízo da remuneração, até que lhe fosse dada ciência da decisão sobre o requerimento de aposentadoria da impetrante/agravada; 3- Segundo a Lei Orgânica do Município e Belém, é conferido o direito ao servidor de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei (inciso XXVII, do art. 18); 4- Demonstrado o atendimento aos requisitos do inciso III, do art. 7º, da Lei nº 12.016/09 em favor da impetrante, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida; 5- Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(2019.00294950-91, Não Informado, Rel. CELIA

REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,

Julgado em 2019-01-28)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à

Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, bem como, que o Ente Público restabeleça sua remuneração nos demais contracheques, inclusive, a acréscimo de 150 (cento e cinquenta) horas de turno, de acordo com os comprovantes de rendimento acostados na inicial.

2. A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas. 3. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento.

(3895288, 3895288, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito

Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-06)

Portanto, uma vez que no caso concreto o agravante não apresentou resposta ao requerimento de aposentadoria dentro do período descritos pela Lei Orgânica e pela Constituição do Estado do Pará
não é razoável que a servidora, já tendo cumprido todos os requisitos para aposentadoria, fique à mercê da Administração Pública, indefinidamente, para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora na análise do pleito pela Administração, pelo que deve ser mantida integralmente a decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 15/03/2024